Tribunal: TJES
Processo: 0030593-83.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030593-83.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYAHA FARIAS MARIANO e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos quais os embargantes sustentam: (a) omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa; e (b) omissão e contradição em relação à cobrança de curso diverso do contratado. Requerem o saneamento dos alegados vícios no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de cerceamento de defesa arguida em apelação; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na análise da cobrança relativa a curso diverso do originalmente contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor explicita que não há cerceamento de defesa, pois a ausência de inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

4. A divergência sobre a cobrança de curso diverso é afastada com base na documentação apresentada, que justifica a menção ao curso de "Ciência Animal" pela matrícula da requerida, na condição de aluna especial, em disciplinas de referido programa, sem descaracterizar o contrato original de "Ecologia de Ecossistemas".

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando não configurados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, sendo restritos aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mayaha Farias Mariano e Celso Belmiro Mariano contra o acórdão de id. 12707918, que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que havia condenado os embargantes ao pagamento de R$ 31.444,61, referente a mensalidades em atraso de um contrato de prestação de serviços educacionais.

Nas razões recursais de id. 12911689, os embargantes alegam, em síntese, que a) o acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida em apelação; e b) que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fundamentar a decisão em uma cobrança referente a um curso que nunca foi contratado, o de "ciência animal", ao passo que o contrato original era para o curso de "ecologia de ecossistemas".

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13534087)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, em suas razões recursais os embargantes alegam, em síntese, que a) o acórdão foi omisso ao não analisar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida em apelação; e b) que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao fundamentar a decisão em uma cobrança referente a um curso que nunca foi contratado, o de "ciência animal", ao passo que o contrato original era para o curso de "ecologia de ecossistemas".

Entretanto, os referidos vícios não restaram configurados.

O voto condutor consigna que a ausência de inversão do ônus da prova não implicou cerceamento de defesa, pois "
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
".

O voto também afirma que "
a dúvida suscitada pelos devedores quanto à origem da dívida exigida é manifestamente infundada, na medida em que as menções ao mestrado em “Ciência Animal”, constantes da documentação apresentada pela instituição Apelada, devem-se ao fato de que a primeira Apelante optou por cursar, na condição de aluno especial, duas disciplinas daquele programa (fls. 160/165, id 10500689), o que, por certo, não desnaturou o ajuste original.
".

Verifica-se, portanto, que a pretensão dos recorrentes é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.